Tribunal: STF
Processo: ARE 1418958
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE JACOBINA. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. MÉRITO. REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. LEI MUNICIPAL Nº 869/2008. EQUIPARAÇÃO AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LICENÇA PRÊMIO. VERBAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.



    Comprovada a impugnação clara e específica dos fundamentos da sentença, não se vislumbra a ausência de dialeticidade recursal deste apelo, não sendo, pois, o caso de não conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada.



    A Lei Federal nº 11.350/2006 estabeleceu, no seu artigo 8º, o regime celetista nas hipóteses de contratação de agente comunitário de saúde, contudo, ressalvou que o Ente Público teria a prerrogativa para adotar forma diversa de regime por meio de legislação local.



    Deste modo, valendo-se de tal prerrogativa o Município recorrente editou a Lei Municipal nº 869/2008, alterando o regime jurídico dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias e estabelecendo que os ocupantes destes cargos no âmbito do Município estariam submetidos ao regime jurídico único de direito administrativo dos servidores públicos do Município de Jacobina.



    Logo, ao optar pelo Regime Jurídico Único, o Município equipara os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo, aplicando-se àqueles os direitos e deveres previstos no Estatuto do servidor.



    Em sendo assim, comprovada nos autos a condição de agente comunitário de saúde, devidamente aprovado em processo seletivo público, bem como que o recorrido preenche requisito temporal para aquisição do direito à licença prêmio, assim como para percepção do adicional por tempo de serviço, nos termos da Lei Municipal nº 1.227/2013, impõe-se a manutenção da condenação do ente público ao respectivo pagamento das verbas remuneratórias pretendidas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente